Tribunal: TJDFT
Processo: 0703865-51.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS. RETÍFICA E MONTAGEM DE MOTOR. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento de valores e indenização por danos morais, decorrentes de suposta falha na prestação de serviços de retífica e montagem de motor de veículo automotor.
2. O autor alegou que o serviço, contratado com garantia, apresentou defeitos no período de cobertura, ocasionando a paralisação do veículo e prejuízos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em verificar se houve vício na execução dos serviços mecânicos apto a caracterizar falha na prestação do serviço e ensejar o dever de indenizar, bem como se a revelia dos réus autoriza o acolhimento automático do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revelia não implica procedência automática dos pedidos, pois a presunção de veracidade dos fatos alegados é relativa e não dispensa a parte autora da produção de prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.
5. Em demandas que envolvem serviços mecânicos especializados, como a retífica e montagem de motor, é indispensável a produção de prova técnica ou laudo pericial para a formação de convicção segura.
6. Os documentos apresentados não demonstram, de forma inequívoca, a má execução do serviço nem estabelecem nexo causal entre os danos alegados e a conduta dos réus.
7. Ausente prova técnica idônea, não se configura falha na prestação do serviço, ainda que aplicável o Código de Defesa do Consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.
Tese de julgamento: “1. A revelia não dispensa a parte autora da comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 2. A alegação de falha em serviços mecânicos especializados exige prova técnica idônea para demonstração do vício e do nexo causal. 3. Ausente laudo técnico ou perícia, é inviável o reconhecimento de falha na prestação do serviço e do dever de indenizar.”
Dispositivos legais citados: N/A
Jurisprudência citada:TJDFT, Acórdão 2044038, 0701853-31.2024.8.07.0021, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 10.09.2025;, Acórdão 2024546, 0737012-60.2022.8.07.0003, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 22.07.2025;, Acórdão 2005062, 0705591-06.2023.8.07.0007, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 29.05.2025.